Tribunal: STF
Processo: Rcl 59793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. AUDIÊNCIA REALIZADA COM A PRESENÇA DA ACUSAÇÃO, DA DEFESA E DA RECLAMANTE: PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.5.2023, por Rafaela Gonçalves Rodrigues contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347, ao se denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5200552-08.2023.8.09.0051, Relatora a Desembargadora Camila Nina Erbetta Nascimento:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1 - Consoante disposto no art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/2015 do CNJ, a audiência de custódia será realizada perante juízo em que ocorrer o cumprimento do mandado de prisão, sendo desnecessária a renovação do ato quando houver o recambiamento. 2 - Encontrando-se os autos na fase do art. 402 do CPP, desarrazoada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal. 3 - O exame aprofundado da prova oral deve ser reservado ao processo de conhecimento, porquanto o rito célere e estreito do writ não comporta dilação probatória. 4 - Uma vez analisadas e decididas por esta Corte de Justiça acerca dos fundamentos da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem a superveniência de fatos novos, as matérias não são mais conhecidas por tratar-se de reiteração de pedido. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA”.



    2. A reclamante alega que estaria “presa, preventivamente, desde a data de 18 de setembro de 2022, por determinação do MM Juízo da Primeira Vara Criminal dos Delitos Referentes à Organização Criminosa.



    Até a presente data, totalizam-se quase 210 (duzentos e dez) dias, sem sequer ter início a instrução processual e sem que tenha havido a realização de audiência de custódia.



    Em razão de os persecutores penais terem tomado a decisão de instaurarem um procedimento investigatório sem vislumbrar o seu encerramento, promovendo diligências e incriminando pessoas aleatoriamente e ad eternum, com vistas a fazer protraírem-se no tempo o período de prisão preventiva dos investigados – sob o pretexto ignominioso do ‘as investigações continuam’ –, estão sendo realizadas diversas audiências de custódia, sucessivamente, conforme ocorrem novas prisões.



    Com essa prestidigitação processual, denota-se haver maior preocupação, quiçá, predileção, pelo acúmulo de prisões, indistintamente, e menos compromisso com as garantias constitucionais e processuais do cidadão e cidadã que se encontra à mercê do azar e dos talantes de seus algozes.



    Desta forma, os abusos perpetrados contra a Reclamante são condizentes com outros abusos; que se sucedem numa espiral dantesca, em um cipoal de arbitrariedades e afrontas aos comezinhos princípios da decência e das normas processuais.



    Na particularidade fática/processual que orbita a realidade da ora Paciente, apesar de se encontrar presa há quase 210 (duzentos e dez) dias, à disposição da juíza que decretou a sua prisão (ora Autoridade Coatora), encontrando-se em unidade prisional nesta jurisdição (Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia), jamais fora apresentada pessoalmente em Juízo para os efeitos da audiência de custódia”. 



    Sustenta a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, que não estaria demonstrada a contemporaneidade dos fatos que ensejaram essa medida constritiva da liberdade e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) pugna-se para que seja determinada o imediato relaxamento da prisão da Reclamante, em caráter liminar;



    Seja, no mérito, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, tornando o relaxamento em definitivo, salvo advento de fato novo que justifique a decretação de nova prisão da Reclamante;



    Pugna-se, ainda, caso seja do entendimento desse Eminente Ministra, que a medida de constrição da liberdade seja substituída por outras mediadas alternativas à prisão, conforme preceitua o art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. A presente ação foi ajuizada contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 5200552-08.2023.8.09.0051, Relatora a Desembargadora Camila Nina Erbetta Nascimento.



    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    5. Razão jurídica não assiste à reclamante. 



    Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a reclamante e outros advogados “integravam determinadas organizações criminosas com o fito de repassar e receber recados dos reclusos, cujas informações supostamente versavam sobre diversos ilícitos penais, enquanto os reeducandos denunciados, na condição de supostas lideranças de facções criminosas como o PCC, CV e ADE, supostamente continuavam a exercer suas atividades delituosas dentro e fora do presídio, por meio da contratação de advogados apenas para este fim”.



    Tem-se na denúncia que a “atuação da advogada [Reclamante] no suposto repasse de informações afetas a organizações criminosas foi documentada no relatório de inteligência produzido pela DGAP, que indica que durante entrevista reservada com o preso JEFFERSON MARTINS GAMA, ocorrido em 29/10/2021, a citada advogada supostamente teria levado e recebido do mencionado preso recado que nitidamente versava sobre o tráfico de drogas comandado por referido detento fora do presídio (extramuros)”.



    O juízo da Primeira Vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem ou ocultação de bem, direitos e valores da comarca de Goiânia/GO decretou a prisão preventiva da paciente em 3.8.2022. O mandado de prisão teria sido cumprido em 6.9.2022 em Brasília/DF. Ainda em 6.9.2022, após o cumprimento do mandado de prisão, o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios realizou a audiência de custódia com a presença da reclamante, da acusação e da defesa técnica, mantendo a prisão cautelar. 



    O juízo da Primeira Vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem ou ocultação de bem, direitos e valores da comarca de Goiânia/GO esclareceu que não realizou a audiência de custódia da reclamante porque o “cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor se deu em BRASÍLIA/DF, local em que a custodiada residia” e onde foi realizada a audiência de custódia após cumprido o mandado de prisão.



    Ressaltou que, tanto em 26.10.2022, ao receber a denúncia, como em 23.2.2023, no curso da instrução criminal, reavaliou os pressupostos da prisão cautelar da reclamante e decidiu mantê-la.



    Ao prolatar o ato reclamado, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás assentou:



    “(...) Sem razão a paciente.



    Consoante informação prestada pela autoridade impetrada, Rafaela teve o mandado de prisão cumprido no dia 06/09/2022 em Brasília/DF, sendo que na mesma data realizou-se a audiência de custódia perante o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do TJDFT (autos nº 5207898-44, evento 155).



    Uma vez transferida para Aparecida de Goiânia, desnecessária a realização de nova audiência de custódia, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, da Resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, no seguinte teor: ‘Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.’



    (…) Desse modo, recambiada para a Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, Rafaela encontra-se recolhida em sala que atende as disposições da Lei n. 8.906/1994 (Sala de 
Estado-Maior), não havendo se falar em ofensa ao art. 310, § 3º, do CPP.



    O impetrante arguiu também que a instrução criminal sequer teve início. Todavia, ressai dos autos principais que, finda a fase investigativa, a denúncia foi oferecida nos autos nº 5616002-57, com reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva nos prazos e forma da lei (CPP, art. 316).



    Segundo a juíza singular, colhida a prova oral, qualificados e interrogados os acusados, os autos principais encontram-se na fase do art. 402 do CPP, não estando, portanto, comprovada a alegação de que a instrução criminal sequer iniciou.



    A propósito, encontrando-se os autos na fase do art. 402 do CPP, não subsiste a alegação de excesso de prazo.



    Melhor sorte não tem a paciente quando alega ausência de contemporaneidade entre os fatos (09/2019 a 08/2021) e a decisão constritiva e inobservância dos princípios da proporcionalidade e adequação.



    Examinando a decisão constritiva e as informações que prestou a autoridade impetrada, verifica-se a presença da contemporaneidade, bem como necessária a manutenção do encarceramento.



    Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é imprescindível que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos: (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028).



    Ao que tudo indica, as investigações tiveram início em 2021 após o compartilhamento de relatórios produzidos pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) com a DRACO/PCGO (Autos nº 7000011-82), mediante autorização judicial perante a Vara Regional de Execução Penal de Formosa (autos nº 000011-77).



    Diante disso, a autoridade policial da Delegacia Estadual De Repressão às Atividades Criminosas Organizadas (DRACO/PCGO) representou perante a Vara de Execução Penal (autos nº 7000133-90) pelo acesso e o compartilhamento dos áudios captados durante os atendimentos realizados pelos advogados, resultando na representação pela prisão preventiva da paciente (nº 5207898-44), decretada no dia 03/08/2022 e cumprida em 06/09/2022 em Brasília, estando a necessidade da manutenção sob constante reavaliação da juíza singular, consoante explicitado.



    (…) No tocante a argumentação de que a decretação da prisão preventiva não conta com a fundamentação que o caso requer e que seria suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, observo que o conhecimento dessas matérias resta obstaculizado, porquanto já apreciadas e julgadas por meio do Habeas Corpus 
nº 5677463-30.2022.8.09.0051, de relatoria do Dr. Sival Guerra Pires – Juiz Substituto em 2º grau, sem demonstração de alteração fática capaz de infirmar as conclusões lá alcançadas”.



    6. A audiência de custódia foi realizada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, após o cumprimento do mandado de prisão, com a presença da acusação, da defesa e da reclamante, tendo sidos reavaliados os requisitos da prisão cautelar nessa assentada. 



    A prisão cautelar da reclamante foi reavaliada em outros momentos, no curso do processo na origem, pelo juízo no qual tramita a ação penal, da Primeira Vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem ou ocultação de bem, direitos e valores da comarca de Goiânia/GO, com a manutenção da constrição da liberdade. Não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF. 



    7. Realizada audiência de custódia, na qual mantida a prisão cautelar, com a participação da defesa, da acusação e da reclamante, sendo garantidos seus direitos constitucionais, não há comprovação de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal nem de ilegalidade da constrição cautelar da liberdade.



    Anoto que os argumentos apresentados na inicial da presente reclamação sobre a higidez jurídica da custódia preventiva da reclamante, relativos aos fundamentos e à contemporaneidade dos fatos para a constrição cautelar da liberdade, não podem ser analisados nos termos e com os argumentos constantes na inicial por não representarem questionamento pela via judicial válida.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora